Tribunal: TJMT
Processo: 1005308-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005308-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO CAVALHEIRO DE MORAES - CPF: 466.047.151-91 (RECORRENTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), Luiz Ricardo dos Santos (RECORRIDO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Embargante:

Luiz Ricardo dos Santos

Embargado:
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA
REFORMADA - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95. Dessa forma existindo contradição, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para sanar a mácula.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Embargante:

Luiz Ricardo dos Santos

Embargado:
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Luiz Ricardo dos Santos
.

Ação:
de Conhecimento com Pedido de Danos Morais.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 174568743)
:
julgou procedentes os pedidos da

Exordial condenando o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 137789681): defende a reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Acórdão
(Id. 182444693): conheceu do recurso inominado interposto por
Luiz Ricardo dos Santos

e deu-lhe provimento para julgar improcedente os pedidos da exordial.

Embargos de Declaração
(Id. 184066154):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1005308-82.2021.8.11.0001

Embargante:

Luiz Ricardo dos Santos

Embargado:
Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento.

De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, o voto que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, todavia houve contradição/erro na parte da ementa e dispositiva, por esta razão retifico o voto para passe a constar:

“EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INJÚRIA E OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS EM CONVERSA PARTICULAR – GRAVIDADE DAS DECLARAÇÕES NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – DANO MORAL E MATERIAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO

Afirmações potencialmente injuriosas que foram proferidas em conversa particular, com ausência de provas da repercussão negativa à imagem aos recorridos, ônus que lhes incumbiam, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil não configuram dano a ensejar indenização de ordem moral.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso interposto ante sentença que julgou procedente a ação indenizatória por danos morais com pedido de retratação pública proposta por Bruno Pedro Roberto Cavalheiro de Moraes em face de Luiz Ricardo dos Santos, em razão de suposta calúnia e difamação em redes sociais.

De plano a irresignação do recorrente comporta provimento.

Diante do conjunto probatório no caderno processual, entendo que o recorrido não logrou êxito em demonstrar o dano a sua honra.

Verifica-se as mensagens de áudios em questão (Id. 137788720, Id. 137788721, Id. 137788722, Id. 137788723, Id. 137788724) foram enviados em mensagem privada direcionado a chefia, posteriormente, não se sabe de que forma, divulgados a toda equipe.

O que ficou comprovado via oitiva com testemunhas arroladas no feito e ouvidas durante as audiências com termo juntado sob. Id. 137789670, que confirmam a propagação e divulgação dos áudios.

Em contrapartida, não há comprovação de quem de fato expôs as mensagens de áudios a terceiros, assim como não há nos autos prova do dano efetivamente ocasionado ao recorrente ou repercussão em suas esferas extrapatrimoniais.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito do recorrido apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injuria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Portanto não há responsabilização quando, não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais”.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de retificar o parágrafo da ementa e do dispositivo nos termos acima, mantendo-se, quanto ao mais a decisão recorrida.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023